Tribunal: TCU
Processo: 005.015/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Gilson Carlos da Costa e Dal Mas & Amaral Ltda. contra o Acórdão 11.186/2020-2a Câmara, em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional acerca do Termo de Compromisso 82/2009, para ações de enfrentamento aos danos ocasionados pelas chuvas e vendavais ocorridos no Estado de Santa Catarina em setembro de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Gilson Carlos da Costa e por Dal Mas & Amaral Ltda. contra o Acórdão 11186/2020-TCU-Segunda Câmara , em que tiveram suas contas jugadas irregulares, com imputação de débito e multa, nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional por impugnação dos recursos federais repassados ao Estado de Santa Catarina, por meio do Termo de Compromisso 82/2009, para ações de enfrentamento aos danos ocasionados pelas chuvas e vendavais ocorridos no Estado em setembro de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Gilson Carlos da Costa e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto por Dal Mas & Amaral Ltda. e, no mérito, dar-lhe provimento parcial: 9.2.1 reduzir o débito de que trata o item 9.3.7 do Acórdão 11186/2020-TCU-Segunda Câmara para os seguintes valores: Data da ocorrência Valor (R$) 12/11/2009 39.977,00 16/12/2009 354.513,30 9.2.2. reduzir proporcionalmente o valor das multas individuais aplicada no item 9.4 do Acórdão 11186/2020-TCU-Segunda Câmara a Márcio Luiz Alves para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e a Ludovino Labas, Osmar Padilha Puttkammer e Dal Mas & Amaral Ltda. para R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) para cada um dos responsáveis; 9.3. comunicar a decisão aos recorrentes e aos responsáveis.